Tribunal: TJDFT
Processo: 0741494-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741494-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA OMMATI CHAIB, MAGDA CHAIB MOREIRA PINTO AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERESINHA OMMATI CHAIB e MAGDA CHAIB MOREIRA PINTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava o reparo do veículo sinistrado. Em suas razões recursais (ID 51848626), as autoras agravantes informam e sustentam, em singela síntese, a ocorrência de acidente de trânsito em que um veículo de frota da agravada teria colidido na parte posterior do veículo de propriedade de uma das agravantes, e relatam entraves burocráticos impostos pela agravada que estaria se esquivando de arcar com a obrigação de reparar o dano. Tecem considerações sobre a (ir)reversibilidade da tutela de urgência vindicada e afirmam residir a probabilidade do direito na dinâmica do acidente em confronto com o disposto no art. 29, II, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), presumindo-se a culpa do condutor do veículo que bate na traseira do outro. O periculum in mora decorreria dos prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo sinistrado desde o evento danoso, sem qualquer oferta de veículo provisório. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o reparo do veículo sinistrado. Preparo recolhido (IDs 51848628 e 51848629). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). As agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o reparo do veículo sinistrado. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando que “Os pedidos formulados em sede de tutela provisória são completamente satisfativos e a responsabilidade pelo acidente deve ser devidamente apurada, sob o crivo do contraditório antes de sua eventual concessão”. Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, apresentando-se questionável, em sede de juízo de cognição sumária, a probabilidade da pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em juízo de breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator